Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1009596-42.2022.8.11.0000
Impetrantes: Armando de Souza Mesquita Neto e Vanessa Batista Carvalho
Paciente: Andrea Pereira dos Anjos
Impetrada: Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Andrea Pereira dos Anjos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que foi decretada a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II e IV), por três vezes, em continuidade delitiva, de modo que foi presa por força do respetivo mandado de prisão, no dia 21.3.2022, quando transitava pela rodovia Presidente Dutra, no estado de São Paulo, encontrando-se atualmente recolhida no estabelecimento prisional de Tremembé.
Afirmam que a defesa postulou a revogação da medida constritiva, argumentando que a paciente é jovem e “portadora de um transtorno comportamental em razão de uso de drogas e episódios de depressão moderada o que certamente a levou a práticas pontuais de atos dissociados ao convívio social”, e necessita de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico para a sua recuperação, acrescentando que possui família presente, endereço fixo, emprego lícito e esteve internada por 171 dias em um centro de tratamento especializado durante o ano de 2021.
Concluem que, diante das características pessoais da favorecida, sobretudo o fato de ser jovem, possuir fortes vínculos sociais e familiares e buscar voluntariamente tratamento médico contra a dependência química, não se mostra adequada a manutenção da custódia cautelar, posto que é cabível a concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva.
Acrescentam que a autoridade apontada como coatora “indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva empregando para tanta fundamentação célere e hostil, sem sequer dar vistas ao Ministério Público, apesar de assim requerido pela defesa técnica”, deixando de lado princípios constitucionais como o da presunção da inocência, da ampla defesa e do devido processo legal.
Ressaltam que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, motivo pela qual a medida constritiva deve ser revogada ou substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente ou, subsidiariamente, que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 128671197).
Acostaram documentos (Id. 128676652 a Id. 128676661).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, conforma relatado, os impetrantes objetivam a restituição da liberdade de locomoção da paciente, sustentando, para tanto, a ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e a aplicabilidade de cautelares diversas.
Consta dos autos que a insurgente foi denunciada pela prática dos crimes de furto qualificado pela fraude e por concurso de pessoas, por três vezes, pois, entre os dias 8 e 10 de fevereiro de 2019, juntamente com Juan Daniel da Silva Capuzzelo, supostamente teria subtraído para proveito comum aproximadamente R$ 37.099,75 (trinta e sete mil, noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) das agências bancárias da Cooperativa Sicredi, situadas nas Ruas Edson Luiz Silva, 54, no Bairro Tijucal; Rua Carmindo de Campos, no Bairro Shangri La e Rua José Rodrigues, no 19, no Bairro Santa Rosa, na cidade de Cuiabá/MT.
Segundo narra a denúncia, in verbis:
“(...) no dia e horário dos fatos, os denunciados utilizaram-se de uma ferramenta e a introduziram nos caixas eletrônicos das agências bancárias citadas e efetuaram a “pescaria” dos envelopes, contendo valores depositados por diversos clientes da agência, os quais atingiram as cifras acima mencionadas.
Apurou-se ainda que, os fatos somente vieram a luz, uma vez que, após efetuarem os depósitos via envelopes, os clientes não tiveram respectivos valores creditados em suas contas, motivo pelo qual procuraram as agências e na busca de imagens para verificar o que teria ocorrido, chegou-se a constatação de que os envelopes haviam sido retirados do interior dos caixas eletrônicos por um casal, que posteriormente fora identificado como sendo os ora denunciados.
Verifica-se que, o artifício utilizado pelos denunciados demonstra claramente a ocorrência de uma fraude bem articulada, pois, ao adentrarem a agência e fingirem-se clientes, aproveitavam-se para inserir nos caixas um instrumento e retirar de seu interior os envelopes contendo os valores que seriam depositados.
Sobressai-se dos autos que, os métodos utilizados nas três agências eram praticamente iguais e que os fatos se deram com um intervalo de no máximo dois dias, situação que demonstra terem os mesmos agido em continuidade delitiva (...)” (ação penal n. 1005300-16.2020.811.0042).
Ademais, segundo se extrai dos autos da ação originária, chegou ao conhecimento da Polícia Civil – Gerência de Combate ao Crime Organizado, que um casal teria sido preso pelo grupo Garra, de Mato Grosso do Sul, em razão da prática de outros furtos com o mesmo modus operandi, ocorridos naquele Estado, existindo informações de que o casal também estaria agindo, do mesmo modo, também nos Estados de São Paulo e Santa Catarina.
Diante disso, a autoridade policial determinou que investigadores de polícia procedessem com as diligências necessárias, a fim de apurar os fatos e a autoria dos crimes ocorridos em Cuiabá/MT, dentre elas, verificar e confrontar as imagens das câmeras de segurança das agências bancárias desta capital, com as imagens das agências de outros Estados e de redes sociais abertas.
Sobreveio o relatório elaborado por investigadores de polícia apontando que, em contato com os policiais do Estado de Mato Grosso do Sul, foi possível obter a qualificação completa do casal suspeito, além de fotografias, motivo pelo qual, após conclusão dos trabalhos investigativos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente e de seu comparsa.
Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados, conforme representação policial, pleito que foi acolhido pelo juízo de origem.
Na ocasião, a autoridade apontada como coatora destacou que “ao que tudo leva a crer, estamos diante de um casal de criminosos que adotou a criminalidade como meio de vida, especificamente nesta modalidade de furto a caixas eletrônicos, já que as informações contidas nos autos, demonstram que a dupla vem praticando uma verdadeira temporada de crime em vários Estados da Federação, fatos que em qualquer sombra de dúvidas, colocam em cheque a paz pública” (Id. 128676652).
Nesse contexto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 do CPP, de modo que, inexistindo manifesta ilegalidade ou teratologia, é desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator